Tribunal: TJDFT
Processo: 0714988-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0714988-78.2021.8.07.0001 RECORRENTE: JENIFER DUCASBLE MENDES MARTINS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROVESSO CIVIL. PERLIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO PARA CADASTRO RESERVA. INEXISTE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. 1. Presentes os fatos e fundamentos no recurso de apelação quanto aos pontos de ataque à sentença, cumprida está a dialeticidade. Preliminar de não conhecimento rejeitada. 2. “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.” (RE 837311, tema 784). 3. Não demonstrada de forma cabal que a autora tenha sido preterida de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração, a improcedência do seu pedido é medida que se impõe. 4. As circunstâncias fáticas do caso indicam ausência de ato ilícito ensejador de indenização (compensação) por dano moral. Não se vislumbra ofensa a qualquer direito da personalidade 5. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial interposto, a recorrente alega violação aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que restou caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional porque a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, deixando de observar que o recorrido realizou a contratação de temporários cujos requisitos, para ser considerada legal, são diferentes dos exigidos para contratação de terceirizados. Assim, pede seja determinado o retorno dos autos para que seja reconhecido o seu direito subjetivo à nomeação. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do TRT da 10a Região quanto à interpretação dada ao artigo 4o do Decreto 9.507/2018, defendendo que a norma dispõe que não serão objetos de execução indireta os serviços que demandem a utilização, pela contratada, de profissionais com atribuições inerentes às dos cargos integrantes de seus Planos de Cargos e Salários, ou seja, sendo o recorrido uma sociedade de economia mista, deve proceder à contratação por intermédio de concurso público. Afirma que não desconhece que acórdão de Tribunal Regional do Trabalho não serve para configuração o dissídio ensejador do especial por não estar sujeito à jurisdição do STJ, porém, além do referido Decreto ser autônomo e possuir força normativa de lei, até dezembro de 2020 era da Justiça do Trabalho a competência para apreciar demandas como a presente. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, suscita ofensa ao artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, ao argumento de que o acórdão impugnado afrontou o tema 784 da repercussão geral (RE 837.311-RG), no qual o Supremo Tribunal Federal concluiu que o comportamento tácito ou expresso do Poder Público de contratação precária de pessoal, nomeação de servidores comissionados, cedidos ou que atuam em desvio de função configura preterição dos aprovados em concurso, ainda que em cadastro reserva. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil” (AgInt no AgInt no AgInt no REsp 1828359/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 15/12/2021). Quanto à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, a mesma sorte colhe o apelo especial, uma vez que o artigo 4o do Decreto 9.507/2018 não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Conforme pacífica jurisprudência do STJ: “A ausência de prequestionamento inviabiliza o recurso especial também pela alínea c do permissivo constitucional, dada a impossibilidade de demonstração da divergência jurisprudencial, que deve abranger não apenas a similitude fática, mas também a jurídica entre os casos confrontados, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente, situação não constatada na hipótese” (AgInt nos EDcl no AREsp 1908772/SE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 21/2/2022). No tocante ao recurso extraordinário, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, inviável o seu prosseguimento. Isso porque, depreende-se da simples leitura do acórdão recorrido, que a turma julgadora concluiu que “não restou demonstrada a contratação precária de pessoal para o cargo almejado pela autora, ora apelante, bem como “não ficou caracterizado qualquer vínculo efetivo e permanente entre os contratados temporariamente, a fim de demonstrar a alegada preterição”, como destacou o juízo de primeiro grau.(...) “Note-se que, no caso em exame, não houve aprovação dentro do número de vagas, pois a autora foi classificada para compor apenas o cadastro de reserva do concurso. Além disso, não há notícia de que não foi observada a ordem de classificação, uma vez que não houve a contratação de nenhum candidato aprovado em classificação posterior a da requerente.”, como acertadamente ponderou o juízo a quo. Em síntese: a autora não foi preterida de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração: a improcedência de seu pedido é medida que se impõe” (ID 30607633). Assim, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF: “Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF, bem como, a análise das normas infraconstitucionais pertinentes, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. (ARE 1341040 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 7/1/2022). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025